Tribunal: TJSP
Processo: 2245747-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/11/2020

Data de publicação:

08/11/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a aplicação imediata do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/2019 – Impossibilidade – Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à publicação e vigência da r. lei – Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto – Tema 792 do STF de Repercussão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a aplicação imediata do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/2019 – Impossibilidade – Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à publicação e vigência da r. lei – Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto – Tema 792 do STF de Repercussão Geral – Supremacia do princípio da segurança jurídica - Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245747-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS ROBERTO GANDOLPHO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245747-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41.159
Agravo de Instrumento no 2245747-57.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante(s): CARLOS ROBERTO GANDOLPHO
Agravado(s): ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento

Cumprimento
de
sentença
Decisão que determinou a aplicação
imediata do novo teto estabelecido pela Lei no
17.205/2019
Impossibilidade
Título executivo
judicial que transitou em julgado em data anterior
à publicação e vigência da r. lei
Somente os
títulos formados sob a vigência da novel legislação
submetem-se ao novo teto
Tema 792 do STF de
Repercussão Geral
Supremacia do princípio da
segurança jurídica - Decisão reformada
Agravo
provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por Carlos Roberto Gandolpho tirado contra decisão
de fls. 266/271 prolatada pelo Juiz André Rodrigues Menk que,
nos
autos
de
cumprimento
de
sentença
(0010490-63.2016.8.26.0053/07), determinou a aplicação da
norma vigente à data do pagamento para fixar valor e limites
ao OPV, qual seja, a Lei no 17.205/2019.
Alega que houve o trânsito em julgado da
decisão exequenda em 06.06.2016, tendo sido expedido o ofício
requisitório em 14.01.2019, não sendo aplicável a Lei no
17.2015/2019.
Requer,
pois,
a
complementação
do
depósito inferior efetuado de acordo com o contido na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245747-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
11.307/2003.
Foi concedido o efeito suspensivo à decisão
agravada (fls. 21/22).
Contraminuta às fls. 26/33.
É o relatório.
A Lei no 17.205 de 7 de novembro de 2019,
publicada em 12.11.2019 reduzindo o limite para pagamentos
de pequeno valor pela Fazenda do Estado, assim estabeleceu:
“Art. 1o. Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda
do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades
estaduais, como disposto no § 3o do artigo 100 da Constituição
Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno
valor, as condenações judiciais em relação às quais não penda
recurso nem qualquer outra medida de defesa, cujo valor
individual do credor, na data da sua conta de liquidação,
independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior
a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs,
da mesma data, vedado o fracionamento ou quebra do valor
da execução para fins de enquadramento de parcela nessa
modalidade de requisição. (...)
Art. 2o. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em
contrário.”
Verificada a insuficiência do depósito em
razão da aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019 pela
Exequente, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a decisão
agravada:
“(...) para fins de pagamento de prioridade, deve se levar em
consideração a legislação estadual vigente na data do
pagamento da preferência, e não a legislação vigente por
ocasião do trânsito em julgado do título.
Diga-se, aliás, que é justamente em razão da adoção desse
entendimento, ou seja, que o pagamento de prioridade é
regulado pelas normas vigentes à data do pagamento, que os
credores passaram a receber 5 OPVs, ao invés de 3, quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245747-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
advento da EC 99/2017, que majorou o limite desse pagamento
nos casos de Regime Especial.
Ora, fosse adotado o entendimento postulado pela parte
exequente, o novo patamar somente poderia ser pago aos
credores cujo título transitasse em julgado a partir da publicação
da Emenda Constitucional referida. Aos anteriores, caberia
perceber apenas as 3 OPVs. Mas isso não ocorreu.
E, na mesma linha de entendimento, o CNJ vedou a possibilidade
de que os credores que já haviam percebido a prioridade
constitucional limitada a 3 OPVs, quando do advento da EC
99/2017, recebessem a diferença das 2 OPVs.
Ambos os entendimentos mencionados nos dois parágrafos
anteriores resultam da aplicação da interpretação de que é a
norma vigente à data do pagamento da prioridade e aplicável
para fixar valor e limites.
Para além disso, a adoção do quanto postulado pela parte
exequente implicaria em admitir que, nos próximos 20 ou 30 anos,
credores ainda venham a perceber suas prioridades legais com
base no valor da OPV calculado de acordo com a Lei Estadual
revogada em 2019 (mais elevado), bastando, para tanto, que
seu título executivo tenha transitado em julgado em data anterior
à Lei Estadual revogadora.
Tal circunstância implicaria em inviabilizar por completo os efeitos
a curto e médio prazo perseguidos nos termos da Lei pelo Estado
de São Paulo no tocante à redução de despesas e adequação
do orçamento.
Admitindo-se, ademais, a grande possibilidade de novas
alterações futuras nesse valor da OPV nos próximos anos,
estabelecer-se-ia situação extremamente confusa e injustificável,
com credores percebendo suas prioridades constitucionais em
valores distintos, a depender da data do trânsito em julgado dos
seus títulos.
Desse modo, portanto, correto o pagamento de prioridade
efetuado em favor da parte exequente.
Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo
exequente.
Aguarde-se o pagamento do valor remanescente.”
Extrai-se dos autos de origem que houve o
trânsito em julgado em 06.06.2016 (fls. 58) havendo o início do
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245747-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não se verifica a possibilidade de aplicação
do novo teto estabelecido pela r. lei a toda e qualquer
execução, e em qualquer fase, sob pena de ofensa ao direito
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, conforme já
decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE
OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o).
APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES
JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO,
ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA
AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONDENAÇÃO
JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM
MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL
QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA
PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS,
AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA
UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR (RPV). AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL
QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA
AFETAR
(OU
PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO
POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87
DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O postulado da
segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático
de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético,
social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo
as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a
incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de
qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se
preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o
administrado,
situações
já
consolidadas
no
passado.
A
essencialidade do postulado da segurança jurídica e a
necessidade de se respeitarem situações consolidadas no
tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do
cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode
ficar alheio. Doutrina. Precedentes. O Poder Público (o Estado do
Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias,
não
pode
fazer
incidir,
retroativamente,
sobre
situações
definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza,
para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das
obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida
legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada
em condenação judicial também já anteriormente transitada em
julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse
modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245747-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até
então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87
do ADCT.
(RE 646313 AgR/PI, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
julgado em 18/11/2014).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal em
08.06.2020 ao apreciar o Tema 792 da Repercussão Geral, fixou
a seguinte tese:
"Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de
execução via precatório possui natureza material e processual,
sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a
anteceda".
Assim, as disposições da Lei Estadual no
17.205/2019 aplicam-se às condenações judiciais transitadas em
julgado após a sua vigência, resguardando-se as situações
jurídicas já consolidadas na vigência de legislação anterior.
No mesmo sentido, os precedentes desta
Corte:
Lei Estadual n.o 17.205/2019. Aplicação retroativa. A decisão de
primeiro grau deve ser reformada, uma vez que a sentença
condenatória com trânsito em julgado ocorrido em 23.07.2015,
com sentença homologatória do cálculo em 05.06.2019, antes
da entrada em vigor da Lei Estadual no 17.205/2019, obstando a
aplicação dos efeitos retroativos da Lei no 17.205/2019, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade
- No que toca à aventada suspensão do processo, também não
merece vingar, uma vez que referida matéria é objeto de
repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
(Tema 792), e inexiste qualquer determinação para que os
processos relacionados ao tema sejam suspensos, de modo que
entendo prudente observar os posicionamentos do STF no sentido
de impossibilidade de aplicação de novas normas em relação a
execuções em trâmite no momento da edição da lei Recurso
provido.
Agravo de Instrumento no 2230957-68.2020.8.26.0000, Comarca de
Sorocaba, 3a Câmara de Direito Público, Relator José Luiz Gavião
de Almeida, julgado em 15 de outubro de 2020.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245747-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
obrigação de pequeno valor (RPV). Pretensão de aplicação do
novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/19. Trânsito em julgado
da sentença que é anterior à publicação da lei estadual.
Observância aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito e da coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da
segurança jurídica. Precedente do Colendo STF. Recurso
improvido.
Agravo de Instrumento no 3001108-18.2020.8.26.0000, Comarca de
São Paulo, 7a Câmara de Direito Público, Relator Moacir Peres,
julgado em 17 de abril de 2020.
Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Expedição de
Requisição de Pequeno Valor. Deferimento. Inaplicabilidade da
Lei n° 17.205/19, publicada após o trânsito em julgado da ação
de conhecimento. Observância do princípio da segurança
jurídica. Pleitos subsidiários sem respaldo jurídico. Recurso
desprovido.
Agravo de Instrumento no 3001638-22.2020.8.26.0000, Comarca de
São Paulo, 13a Câmara de Direito Público, Relator Borelli Thomaz,
julgado em 17 de abril de 2020.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. OPV.
Pretendida a aplicabilidade do novo teto previsto na Lei Estadual
no 17.205/2019. Decisão que indefere a pretensão, aplicando a
legislação vigente no momento do trânsito em julgado da
decisão
exequenda

Irresignação.
Descabimento.
Título
exequendo que transitou em julgado em período anterior à novel
legislação. Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento no 3001063-14.2020.8.26.0000, Comarca de
São Paulo, 1a Câmara de Direito Público, Relator Danilo Panizza,
julgado em 17 de abril de 2020.
Agravo de Instrumento Cumprimento de Sentença - Decisão de
Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a
processo transitado em julgado anteriormente à vigência da lei -
Recurso da FESP - Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da
Lei Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos
valores nela previstos para efeitos de OPV - Submissão ao novo
regime de requisições de pequeno valor apenas para aqueles
títulos formados a partir de sua vigência - Atenção ao princípio
constitucional garantidor do ato jurídico perfeito, da coisa
julgada e do direito adquirido - Precedentes do C. STF e da
Corte.
2. Desnecessidade de sobrestamento do feito porque distinto o
debate do tema 792 do C. STF o qual, aliás, não determinou a
suspensão - Tampouco seria o caso de remessa para o C. Órgão
Especial porque não se está a questionar a constitucionalidade
da norma mas sim, sua aplicação - Prevalência da garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245747-57.2020.8.26.0000 -Voto no
8
irretroatividade das leis - Precedentes do STF e este Tribunal de
Justiça - Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de
Plenário - Manutenção da decisão. Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Agravo de Instrumento no 3000967- 96.2020.8.26.0000, Comarca
de São Paulo, 6a Câmara de Direito Público, Relator Sidney
Romano Dos Reis, julgado em 16 de abril de 2020.
Cabe transcrever o decidido no Agravo de
Instrumento no 2198898-27.2020.8.26.0000, de Relatoria do
Desembargador Sidney Romano dos Reis, em situação análoga
ao presente:
“Deveras, não há lugar para criação de distinções baseadas na
forma quando, na essência, o pagamento da dívida está ligado
à mesma e única razão: o princípio da segurança jurídica. A
prevalecer entendimento contrário, ficaria exclusivamente nas
mãos do devedor a decisão sobre o quanto pagar aos credores,
bastando para tanto a aprovação de lei que reduzisse o valor do
limite
para
pagamento
de
OPV, que passaria a valer
retroativamente em relação às dívidas pretéritas, o que é
impensável e inadmissível.”
De rigor, portanto, a reforma da decisão
agravada.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
Agravo.
MARREY UINT
Relator